Tribunal: TJPA
Processo: 0806287-93.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806287-93.2018.8.14.0051

APELANTE: ANA CLARA CUNHA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806287-93.2018.8.14.0051

APELANTE: ANA CLARA CUNHA DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: RAIMUNDO DJALMA BOAVENTURA JUNIOR

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADO: MARCUS ADRIANO CARDOSO CASTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS POR INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO PREVISTO NO ART. 229 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE POR EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. ART. 915, §3º DO CPC/2015.

OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS QUE SE SUCEDEU INTEMPESTIVAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806287-93.2018.8.14.0051

APELANTE: ANA CLARA CUNHA DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: RAIMUNDO DJALMA BOAVENTURA JUNIOR

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADO: MARCUS ADRIANO CARDOSO CASTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANA CLARA CUNHA DOS SANTOS OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
, nos autos de
Embargos à Execução,
movida em face de
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL].

Consta nos autor que 1) os embargos à execução foram opostos em 13/09/2018; 2) posteriormente, houve certidão na qual informou que os embargos teriam sido apresentados de maneira intempestiva (ID.

2806445).

Prolatada sentença (ID. 2806447), o magistrado singular REJEITOU LIMINARMENTE os embargos à execução. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que os embargos teriam sido apresentados intempestivamente.

APELAÇÃO apresentada pela embargante (ID. 2806450), onde sustenta a peça teria sido apresentada tempestivamente, vide que a certidão de ID.
2806445 teria deixado de observar que os autos da ação de execução conexa tramitariam de maneira física, atraindo a aplicação do art. 229 do CPC/2015.

Contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção da sentença (ID.
2806462).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806287-93.2018.8.14.0051

APELANTE: ANA CLARA CUNHA DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: RAIMUNDO DJALMA BOAVENTURA JUNIOR

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADO: MARCUS ADRIANO CARDOSO CASTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, tendo o julgador de piso concluído pela intempestividade dos embargos.

De antemão, percebe-se que a tese recursal circunda em alegar a tempestividade dos embargos à execução, tendo em vista que os autos da ação de execução tramitariam em meio físico, sustenta o recorrente que os demandados seriam representados por causídicos diferentes, atraindo a aplicação do previsto no art. 229 do CPC/2015.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso interposto.

Partindo do princípio, examina-se de pronto que o caso não comporta a aplicação do art. 229 do CPC/2015 em virtude de expressa previsão normativa do códice processual, o qual previu em seu art. 915, §3º, que em se tratando de embargos à execução, inaplicável o previsto no referido dispositivo que dilata o prazo para a apresentação de contestação. Vejamos, então, as previsões normativas:

Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231

§ 1º Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.

§ 3º Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no art. 229.

Desse modo, considerando conforme o relatado em apelo de que o mandado de citação retornou cumprido aos autos em 01.08.2018 (ID. 2806451 – Pág. 3), factível que os embargos à execução apresentados em 13.09.2018 restam intempestivos.

Em casos bastante similares, tem-se entendido de maneira similar a jurisprudência pátria. Vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Rejeição liminar, com consequente apelo da embargante.
Intempestividade dos embargos à execução, uma vez ofertados após o prazo de quinze dias previsto no artigo 915, 'caput', do Código de Processo Civil, observado que o prazo para interposição de embargos à execução é contado individualmente, a partir da citação de cada executado, conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal.
Admissibilidade da citação com hora certa ser realizada na pessoa do funcionário da portaria do condomínio edilício onde a recorrente incontroversamente reside. Inteligência do artigo 252, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presença de indícios de ocultação. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em sede recursal (artigo 85, § 1º, parte final, do Código de Processo Civil) em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso não provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1082801-54.2017.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2018; Data de Registro: 19/03/2018)

Eis que, portanto, não merece prosperar as alegações recursais, tendo em vista que o art. 915, §3ª, do CPC/2015 prevê expressamente que o art. 229 do mesmo códice processual não é aplicável em oposições de embargos à execução.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, ma
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a integralidade da sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023